Tribunal: TJDFT
Processo: 0702944-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR EXECUTADO. INCONGRUÊNCIA NÃO OBSERVADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sendo corretos os valores considerados devidos pela r. decisão agravada, que rechaça o alegado excesso da execução, não há que se revisar a quantia executada, especialmente porque foram respeitados os limites da lide.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.